Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742816-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUIZA MARQUES VELOSO RECORRIDO: HUGO JEFERSON SOARES SILVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, JEFFERSON LUIZ VIANA SILVEIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, apresentado pela recorrente, ID 46470512, com anuência dos recorridos Distrito Federal e Detran/DF, ID 47157118, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Embora devidamente intimados, não houve manifestação dos demais recorridos quanto ao pedido de desistência recursal. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito